Tribunal: TJBA
Processo: 8147582-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147582-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLODOALDO DAMASIO DE PAULA

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS VALE

APELADO: RENATA SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESCONSIDERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança fundada em alegado contrato verbal de locação, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito, ao fundamento de ausência de prova da relação locatícia e do inadimplemento. O autor sustenta que a relação contratual foi demonstrada por transferências bancárias, mensagens, áudios e vídeos, bem como que requereu a produção de prova testemunhal para comprovar o vínculo locatício, a qual não foi apreciada pelo juízo de origem. Requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecer a existência do contrato verbal e determinar a desocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com desconsideração de requerimento expresso de produção de prova testemunhal apresentado pela parte autora, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de locação pode ser celebrado de forma verbal, sendo admissível a utilização de prova testemunhal para demonstrar a existência da relação locatícia e o inadimplemento alegado.

4. O juízo de origem fundamenta a improcedência do pedido na ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor e na fragilidade dos elementos probatórios apresentados, especialmente áudios e vídeos produzidos unilateralmente.

5. A análise dos autos revela que a parte autora, representada pela Defensoria Pública, requereu expressamente a produção de prova testemunhal e apresentou rol de testemunhas após intimação judicial para especificação das provas pretendidas.

6. O julgamento antecipado da lide, apesar da existência de requerimento de produção de prova testemunhal pertinente à controvérsia, impede a adequada instrução do processo e viola o direito da parte de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

7. A supressão da fase instrutória, em contexto no qual a própria sentença reconhece insuficiência probatória e desconsidera prova que depende do contraditório, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova essencial ao deslinde da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 107, 884 e 1.228; Lei nº 8.245/1991, art. 47; CPC, arts. 370, 373, I, 487, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.027.275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8147582-78.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
FLODOALDO DAM
Á
SIO DE PAULA
,
sendo
Apelad
a
RENATA SANTOS DA CONCEIÇÃO
.

Acorda
m os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
D
AR PROVIMENTO ao
recurso.